Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO GRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA CERTIDÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 1.1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual não conhecidos os embargos de declaração opostos contra certidão da secretaria do Juízo que indicou o fim do prazo para apresentação de recurso.
3. Como bem destacado pelo Juízo na decisão pela qual não conhecidos os embargos de declaração opostos, contra certidões de mero expediente emitida por serventuários da justiça não cabe embargos de declaração, em consonância com o que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial”), já que tais atos, além de não ostentarem carga decisória, não configuram pronunciamento jurisdicional.
4. Além disto, na vigência do CPC/2015, o juízo de admissibilidade dos recursos dirigidos à instância superior é realizado exclusivamente pelo Tribunal, não mais sendo cabível qualquer ilação por parte do magistrado de primeira instância a respeito da matéria. Assim é que, em caso de eventual falha grave operada na primeira instância relativa à certidão de suspensão do processo ou por alegada perda de prazo para interposição do recurso, caberia à parte interpor a apelação, na qual poderia constar irresignação quanto a prazo recursal, já que, em tal hipótese, o pleito estaria endereçado a quem tem competência para analisar a tempestividade do recurso. 4.1. Assim, observa-se o duplo erro grosseiro da parte que opõe embargos de declaração contra ato que não constitui pronunciamento judicial e que endereça sua irresignação a autoridade que não pode analisar a matéria suscitada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.